Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707081-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BENEDITO RIBEIRO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECEBIMENTO INDEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA INDEVIDAMENTE AUFERIDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados nas pretensões de: a) declaração da prescrição do direito do réu de pleitear o ressarcimento de valor auferido pelo autor a título de “indenização de transporte e translado de bagagem para a cidade de Natal/RN”; b) subsidiariamente, de declaração de nulidade do “processo administrativo do TCDF que culminou na Decisão no 2.507/2021 para instaurar nova tomada de contas para apurar a responsabilidade das autoridades militares que concederam o benefício de indenização de transporte no ano de 1998”; e c) de fixação da correção monetária do valor a ser ressarcido “a partir da instauração da tomada de contas de 2011”. 2. O prazo prescricional quinquenal de eventual ação de cobrança da Administração Pública contra militar reformado, nos termos do Decreto n. 20.910/32, se inicia a partir da conclusão da Tomada de Contas Especial, ocasião em que se concluiu pelo dever de ressarcimento, pelo agente público, da verba indenizatória por ele auferida, com o acréscimo de juros e de correção monetária. Não há falar, ainda, em prescrição intercorrente, se não observada inércia da Administração Pública em apurar as irregularidades decorrentes da suposta percepção indevida, pelo agente público, de verba indenizatória de transporte instituída pela Lei n. 5.619/1970. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o pagamento de verba indenizatória de transporte ao militar integrante dos quadros da Policial Militar do Distrito Federal, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, nos moldes da Lei n. 5.619/1970, exige a comprovação de sua efetiva mudança de domicílio no território nacional, o que não se observa na espécie. 4. Não demonstrada a mudança de domicílio do agente público, quando de sua reforma, para a cidade de Natal-RN, revela-se indevida a percepção de indenização de transporte, razão por que não há falar em afastamento da conclusão declinada, por unanimidade, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no âmbito do processo administrativo n. 27.144/2019, ao concluir pela irregularidade das contas do autor, ora apelante, determinando a restituição dos valores por ele auferidos a título da referida verba indenizatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 47 da Lei 5.619/1970, 2o da Lei 7.609/1987, 2o do Decreto Federal 8.936/1979, 1o do Decreto 5.235/80 do Distrito Federal, 1o do Decreto no 20.910/1932, 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei 6.830/1980 e 54 da Lei 9.784/1999, sustentando, em ligeira síntese, que o valores a que foi condenado a ressarcir, foram percebidos, a título de benefício, em 1998, e a contagem do prazo prescricional somente teve início em 2021, após a prolação de decisão pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Argumenta que, na Corte de Contas, o processo esteve sem andamento por aproximadamente 13 (treze) anos. Acrescenta que durante o período aproximado de 12 (doze) anos o TCDF analisou “uma concessão de indenização que abarcava uma lista de mais de 600 (seiscentos) servidores, sem individualizar a conduta de cada um deles”, sendo que até o ano de 2011 não tinha individualizada qualquer conduta contra si. Defende, assim, a prescrição da cobrança estatal. Colaciona julgado do STF com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte, porém, não colhe o lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1251609 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029